Tribunal: STF
Processo: ARE 1400992
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO NA ORIGEM DO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO – TRF-4. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais” (fl. 1, e-doc. 84). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República sob argumento de que “a Corte Especial do Tribunal Regional Federal conferiu, em sede de arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, interpretação ao artigo 43, inciso II, do CTN, diversa da atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC. O conhecimento do presente recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal se impõe, portanto, para que seja dada interpretação uniforme, em todo território nacional, do Código Tributário Nacional” (fl. 5, e-doc. 92).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC, nos termos da fundamentação recursal” (fl. 24, e-doc. 92). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 962 da Repercussão Geral e ausente ofensa constitucional direta (fl. 2-3, e-doc. 100). 



     A agravante afirma que “o fundamento do acórdão recorrido é inteiramente constitucional, pois conferiu uma interpretação equivocada à decisão proferida pelo STF no Tema 962, afastando a exigibilidade do IRPJ e da CSLL não apenas em relação à SELIC agregada nas repetições/restituições de indébito, mas também em relação à SELIC agregada a valores oriundos de levantamento de depósitos judiciais, em franca violação ao quanto decidido pela Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 102). 



    Sustenta que “o julgamento relativo ao Tema 962 não abrangeu a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic acrescida aos depósitos judiciais. Vê-se, pois, que o v. acórdão recorrido, ao fundar-se no referido Tema, conferiu interpretação equivocada ao julgado dessa Corte Suprema. Igualmente, a Arguição de Inconstitucionalidade acolhida pela Corte Especial do TRF 4ª Região no Processo nº 5025380-97.2014.404.0000, diz respeito somente à tributação dos juros incidentes na repetição de indébito tributário” (fl. 4, e-doc. 102).



    Argumenta que “as decisões acerca da não tributação da Selic na repetição de indébito não se estendem a casos como o dos autos, em que foi afastada a tributação não apenas sobre a SELIC incidente nas repetições/restituições de indébito, mas também sobre a SELIC agregada quando do levantamento de depósitos judiciais. Equivocou-se a Vice-Presidência do TRF4, portanto, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto contra acórdão que, indevidamente, estendeu o entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema 962 para as hipóteses de levantamento de depósitos judiciais” (fl. 6, e-doc. 102).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, reconhecendo-se que o TEMA STF 962 não se aplica à hipótese de levantamento de depósitos judiciais” (fl. 8, e-doc. 102). 



    4. Em 12.9.2022, a União apresentou manifestação argumentando que “a União interpôs tão-somente recurso extraordinário, deixando de interpor o respectivo recurso especial, tendo-se em vista o fundamento exclusivamente constitucional do acórdão regional, lastreado em arguição de inconstitucionalidade daquele TRF (5025380-97.2014.404.0000). Lado outro, esse Excelso Supremo Tribunal Federal, tem proferido decisões no sentido da ausência de repercussão geral da matéria, sob o fundamento da controvérsia ter índole infraconstitucional, a exemplo do ARE nº 1.387.719/SP; RE n º 1371394/RS; ARE 1381978. O caso está a merecer, portanto, nitidamente, as providências positivadas no artigo 1.033 do CPC”(sic, fl. 2, e-doc. 142).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic na repetição de indébito tributário, negou seguimento ao presente recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 962 da repercussão geral, que assentou a tese de ser "inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (DJe 16.12.2021). 



    Este Supremo Tribunal assentou não lhe caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    6. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, quanto “à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais”, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei nº 1.598/77 e o Código Tributário Nacional) aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário (fl.1, e-doc. 100). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2016). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Are n. 1.380.714 AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    No mesmo sentido, por exemplo, são as decisões monocráticas proferidas nestes julgados: RE n. 1.371.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022; ARE n. 1.386.683, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.6.2022; RE n. 1.371.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022; ARE n. 1.380.714, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2022; ARE n. 1.371.306, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2022; RE n. 1.222.094, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.8.2019; RE n. 1.222.093, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.8.2019; e RE n. 1.219.111, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2019. 



    7. Quanto à alegada “necessidade de aplicação do art. 1.033 do CPC, para julgamento como recurso especial”, assiste razão à agravante (fl. 1, 
e-doc. 142).



    No art. 1.033 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, “se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Considerando a natureza infraconstitucional da matéria tratada no presente recurso, tendo sido o acórdão recorrido publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e não tendo havido a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 957. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.033 do CPC, em se tratando de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 2. Embargos de declaração acolhidos, suprindo a omissão e dando provimento ao agravo interno, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.198.117-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. LEI Nº 9.639/1998. ART. 1.033 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que a omissão quanto à análise da incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil é vício sanável via embargos de declaração (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. O STF tem entendimento no sentido de que ‘a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente’ (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDvAgR, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). 4. No presente caso, em que pese a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na medida em que o STF e o STJ não conheceram dos recursos que lhes foram endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.293.704- AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2022). 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.033 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora